Tribunal: TJPA
Processo: 0005381-59.2015.8.14.0046
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005381-59.2015.8.14.0046

APELANTE: MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO

APELADO: LUANA CABETTE SANCHES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS RELATIVAS AO PERÍODO QUE CORRESPONDERIA A LICENÇA MATERNIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VÍNCULO PRECÁRIO ESGOTADO EM 31/12/2014. IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM 14/05/2015. DECADÊNCIA RECONHECIDA. IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA SE DEU APÓS 120 DIAS DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO IMPUGNADO. ART. 23 DA LEI FEDERAL Nº 12.016/2009. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARA DE OFÍCIO INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL ANTE O RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 267, I, DO CPC E ARTS. 6º, § 5º, E 10 DA LEI FEDERAL Nº 12.016/2009 COM DENEGAÇÃO DA ORDEM EX OFFICIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por vídeo conferencia, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno em apelação cível contra a decisão monocrática ID4100414 que negou provimento a apelação.

Em apertada síntese a agravada informou que trabalhou de forma temporária desde 01 de fevereiro de 2013 até 31 de dezembro de 2014 para o Município de Abel Figueiredo na função de psicólogo, porém no término do contrato descobriu a gestação, e pleiteou judicialmente a reintegração ao cargo desde a dispensa arbitrária em fevereiro de 2015. Pugnou pela declaração de ilegalidade do ato de dispensa pelo tempo referente a licença maternidade e o período de estabilidade relativo aos 5 meses posteriores ao parto.

Sobreveio sentença n 1º grau concedendo parcialmente a segurança, ante a impossibilidade de determinar a reintegração, para que o Município de Abel Figueiredo pagasse a impetrante o valor correspondente ao período de fevereiro de 2015 até 5 meses após o parto, com reflexo sobre férias, terço constitucional, 13° salário.

O Município apelou ID4100409 alegando, em síntese: 1 - a inexistência de contrato temporário, sustentando que houve entre as partes contrato de prestação de serviços; 2 – a ausência de arbitrariedade na dispensa da impetrante/apelada; 3 – a impossibilidade de recebimento pela apelada de dois salários-maternidade, por ser a apelada servidora efetiva em outro Município (bom Jesus do Tocantins); 4 – a violação às Súmulas 269 e 271 do STF, e ao art. 14, §4º, da Lei 12.016/09, os quais vedariam a utilização do mandado de segurança com o fito de obter efeitos patrimoniais.

O Ministério Público se manifestou pelo Não Provimento ID 4100413.

Neguei Provimento monocraticamente ID4100414.

Veio então este agravo interno ID4100415 pelo qual o Município alega que a apelada não era servidora pública ou empregada admitida sob o regimente celetista ou estatutário, tampouco fora contratada para provimento de cargo público a título precário e temporário, mas apenas e simplesmente
prestou serviços na execução de programa do governo federal
(Programa de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças, Adolescentes e Idosos).

Descreve que o Sistema de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV foi um serviço da Proteção Social Básica do SUAS que ofertado de forma coníjplementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI).

Segue afirmando que o SCFV realizava atendimentos em grupo, ofertado no CRAS, com atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, e que para regulamentar essa prestação de serviços multiprofissionais de caráter socioeducativo, foi publicada à época a Lei Municipal n. 179/12, que não criou nenhum cargo ou emprego público, dessa forma, sustenta que para a consecução dos programas de assistência social
as atividades eram desenvolvidas por prestadores de serviço
já que não existe no município o cargo público de técnica de referência, que era a atividade desenvolvida pela apelada no CRAS.

Conclui que merece reforma a parte da decisão agravada que reconheceu como servidora pública temporária a apelada, uma vez que não exerceu qualquer cargo ou emprego público temporário, conquanto o contrato administrativo carreado aos autos trata da
prestação de serviços
pelo CONTRATADO nas unidades públicas ou privadas que ofertem serviços sooioassistenciais na área de abrangência do CRAS.

Alega também a violação ao disposto no §4° do art. 14 da Lei 12.016/09, e, por via direta de consequência, ao princípio da legalidade, esculpido no artigo 37 da CF/88.

Pede a retratação da decisão e o provimento da apelação.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado vou reconsiderar por outro fundamento.

Processo será julgado com observância do art. 14 do CPC/15, considerando que a apelação foi interposta na vigência do antigo CPC.

Na origem trata-se de mandado de segurança.

O mandado de segurança
exige
, para comprovação do
direito líquido e certo
, a prova
documental
e
pré-constituída
dos fatos sobre os quais se assenta a pretensão material à segurança, pois a ação mandamental, diferentemente das ações em geral, não admite a instrução probatória, que, em se fazendo necessária, remete o impetrante para as vias ordinárias.

A mais clássica, tradicional e divulgada conceituação de
direito líquido e certo
, citada pela generalidade dos operadores do direito, especialmente os juízes, se deve a Hely Lopes Meirelles, para quem é aquele que se apresenta 'manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração'; o que, no fundo, apesar da indiscutível autoridade de um dos mais renomados administrativistas brasileiros, não traduz o suficiente para imprimir liquidez e certeza ao direito.

O que importa não é a maior ou menor complexidade da tese jurídica, mas a prova pré-constituída (documental) do seu suporte fático. Se a demonstração do direito do impetrante estiver na dependência de investigação probatória, ainda a ser feita em juízo, o caso não é de mandado de segurança, de dizer, a controvérsia acaso existente apenas sobre a matéria de direito, por complexa que seja, não impedirá a concessão do mandado de segurança.

No caso dos autos as únicas provas pré-constituídas que atestam o vínculo jurídico entre as partes são os dois contratos de prestação de serviço (fls. 16/21 – eletrônicas), posto que recibos de fls. 23 e 22 são apócrifos e o requerimento de licença maternidade fl. 24 não comprova que o vínculo contratual entre a apelada e apelante se estendeu de 31/12/2014 até 27/01/2015.

Pois bem, partindo da premissa que a prova indiscutível acerca do vínculo de trabalho entre as partes tem limite temporal em 31/12/2014, o direito de requerer mandado de segurança (120 dias) teve início no dia 02/01/2015, momento em que, comprovadamente seu vínculo foi extinto, nesse ponto cumpre ressaltar mais uma vez, não há prova nos autos que a relação jurídica entre as partes tenha se prolongado 27 dias a mais que aquele termo final estabelecido no contrato.

O c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que deve ser considerado, como termo inicial para o decurso do prazo decadencial para a utilização da via do mandado de segurança, o ato administrativo que lesa direito de “servidor público”, suprimindo-lhe direito, pois que se constitui em ato único e de efeitos concretos e permanentes e, essa data no caso dos autos é 31/12/2014, quanto, tecnicamente a agravada/apelada, teve seu vínculo de prestação de serviço e/ou trabalho encerrado, mesmo em plena gestação.

Qualquer argumento que sugira que o rompimento do vínculo tenha se processado no dia 27/01/2015 implicaria em necessidade de dilação probatória, posto que os documentos nos autos não são capazes estabelecer um juízo de certeza adequado a ação mandamental, e teria que ser resolvido pelas vas ordinárias.

Colhe-se que a ação foi aforada em 14/05/2015, dessa forma, fica evidenciado, no caso, o transcurso do prazo legal de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do presente
writ
, impondo-se o reconhecimento da decadência do direito da agravada/apelada/impetrante de se fazer valer deste remédio processual.

Há que se ressaltar que a decadência da impetração (matéria de ordem pública) deve ser conhecida de ofício, em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, não ocorrendo preclusão a respeito.

Ante tais premissas voto pelo conhecimento e provimento do agravo interno para, conhecer do recurso voluntário e reconhecer, de ofício, o escoamento do prazo decadencial do
mandamus
, indeferindo a petição inicial e denegando a segurança, com fulcro no art. 267, I, do CPC e arts. 6º, § 5º, e 10 da Lei Federal nº 12.016/2009.

É como voto.

Consideram-se pré-questionadas, para fins de possibilitar a interposição de recurso especial e de recurso extraordinário todos os dispositivos de lei federal e as normas da Constituição Federal mencionadas pelas partes.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/06/2022